Tribunal: STF
Processo: Rcl 95068
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piripiri/PI, nos autos nº 0800706-62.2026.8.18.0033.

O ente reclamante narra que a decisão impugnada deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe 200 mg e Zoladex (gosserrelina) 3,6 mg, destinados ao tratamento de câncer de mama triplo negativo (CID-10 C50 – T2N0M0).

Alega que opôs embargos de declaração, sustentando a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o custo anual do tratamento superaria o patamar de 210 salários-mínimos previsto no Tema 1.234 da repercussão geral. 

Afirma, contudo, que o juízo de origem rejeitou os embargos e manteve a obrigação de fornecimento dos medicamentos, sob o fundamento de que a prescrição médica estaria limitada a seis ampolas de Keytruda 100 mg/4 ml e seis ampolas de Zoladex 3,6 mg, cujo custo global seria inferior ao limite fixado pelo STF.

Sustenta que a decisão judicial descumpriu as Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 e a tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, ao considerar apenas o quantitativo inicialmente prescrito, e não o custo anual do tratamento correspondente ao fármaco ou princípio ativo, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

Afirma que o tratamento oncológico possui caráter contínuo e que a posologia do Pembrolizumabe corresponde a aplicações a cada três semanas, totalizando aproximadamente dezessete ciclos anuais. Aduz que o custo anual do tratamento ultrapassaria R$ 446.002,14, valor superior ao limite de 210 salários-mínimos estabelecido pelo STF.

Assevera, ainda, que, nas demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS cujo tratamento anual supere 210 salários-mínimos, a competência é da Justiça Federal, com responsabilidade prioritária da União pelo custeio do tratamento.

Por essas razões, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de cassá-la e determinar a remessa do feito à Justiça Federal, nos termos da tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os trechos pertinentes da decisão reclamada, no que interessa ao deslinde da controvérsia (eDoc. 2, fls. 76-83):

“Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré, ESTADO DO PIAUÍ, por meio de sua Secretaria de Saúde, forneça à paciente Lara Ruanna dos Santos Cardoso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os medicamentos Pembrolizumabe 200 mg e Zoladex (gosserrelina) 3,6 mg, na quantidade e posologia indicadas no laudo médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento. 
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente, mediante comprovação médica”. (grifos acrescidos)

Contra essa decisão, o Estado do Piauí opôs embargos de declaração (eDoc. 2, fls. 109-111), nos quais sustentou a necessidade de direcionamento prioritário da obrigação à União, tendo em vista que o custo anual do tratamento superaria o patamar de 210 salários-mínimos. 

Aduziu que, considerada a posologia prescrita, com aplicação da medicação a cada três semanas, totalizando 17 (dezessete) doses anuais, o custo estimado do tratamento alcançaria aproximadamente R$ 446.002,14 (quatrocentos e quarenta e seis mil, dois reais e quatorze centavos), valor superior ao limite fixado no Tema 1.234 da repercussão geral.

Os embargos, contudo, foram rejeitados nos seguintes termos  (eDoc. 2, fls. 179-183):

“Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESTADO DO PIAUÍ, em face de decisão 91752513, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando ao ente estadual o fornecimento dos medicamentos por meio de estabelecimentos de saúde (clínica ou hospital), públicos ou privados, cadastrados no SUS para atendimento desse tipo de doença. 
[...]
Sobreveio, então, a oposição dos presentes embargos de declaração, nos quais o ente estadual sustenta, em suma, a existência de omissão na decisão de ID 91752513, ao argumento de que não teria sido observado que o custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) e na posologia prescrita, seria superior a 210 salários mínimos, o que atrairia a competência da Justiça Federal, com a consequente inclusão da União no polo passivo da demanda. 
Em contrarrazões, a parte autora pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão embargada (ID 93278393).
A parte autora apresentou réplica de ID 93278411. 
Após, diante do depósito judicial efetuado no valor de R$ 266.258,94 (ID 94429638), requereu a expedição de alvará (ID 94429630). 
É o relato. Decido. 
[...]
O cerne da controvérsia repousa sobre a definição da competência jurisdicional à luz do Tema 1.234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, especialmente após os esclarecimentos prestados nos respectivos embargos de declaração. 
No referido precedente vinculante, o STF promoveu sistematização objetiva das demandas envolvendo fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, superando a lógica anterior fundada exclusivamente na solidariedade abstrata entre os entes federativos e adotando critérios concretos de competência, custeio e ressarcimento interfederativo. 
No que interessa ao caso, o Supremo Tribunal Federal esclareceu expressamente que a regra de competência do Tema 1.234 também abrange os medicamentos oncológicos, assentando que as demandas relativas a ‘medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA’ tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, apurado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, situado na alíquota zero, for igual ou superior a 210 salários mínimos (RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05- 02-2025). 
Trata-se, portanto, de critério objetivo de definição de competência, que não mais se subordina à mera escolha da parte autora quanto ao polo passivo, nem pode ser afastado com invocação genérica da responsabilidade solidária em matéria de saúde. 
[...]
Assim, estabelecida pelo Supremo Corte regra específica para os medicamentos oncológicos com registro na ANVISA, impõe-se verificar, no caso concreto, se o custo anual do tratamento supera o patamar normativo de 210 salários mínimos, hipótese em que a competência será da Justiça Federal. 
No caso concreto, considerando a prescrição médica de Keytruda 100mg/4ml, 6 ampolas, e Zoladex 3,6 mg, 6 ampolas (ID 95426798), impõe-se verificar o custo do tratamento a partir dos valores constantes do painel PMVG. 
Em consulta ao referido painel, verificou-se que o menor valor do Zoladex 3,6 mg é de R$ 650,81 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos). Assim, considerando a prescrição de 6 ampolas, o custo total do referido medicamento corresponde a R$ 3.904,86 (três mil, novecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos). 
Quanto ao Pembrolizumabe (Keytruda), a pesquisa no mesmo painel indica que o menor valor da apresentação 100 mg/4 mL é de R$ 13.117,71 (treze mil, cento e dezessete reais e setenta e um centavos). 
Considerando que a prescrição médica indica a necessidade de 6 ampolas do referido medicamento, o custo total corresponde a R$ 78.706,26 (setenta e oito mil, setecentos e seis reais e vinte e seis centavos). 
Assim, embora o Tema 1.234 do STF adote como parâmetro o custo anual do tratamento, observa-se que, no caso concreto, não se trata de tratamento anual, mas de prescrição médica específica limitada a 6 ampolas de Keytruda 100mg/4ml e 6 ampolas de Zoladex 3,6 mg (ID 95426798), não sendo possível presumir quantidade ou duração superior à expressamente indicada nos autos. 
Desse modo, considerado o custo global dos medicamentos efetivamente prescritos, o tratamento atinge R$ 82.611,12 (oitenta e dois mil, seiscentos e onze reais e doze centavos), montante que é inferior ao patamar de 210 salários mínimos, afastando-se, portanto, a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 do STF. 
Nessa perspectiva, o que se constata não é a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mero inconformismo da parte com o teor da decisão proferida, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal. [...]
Ainda que o embargante apresente cálculo diverso do custo da terapêutica, a insurgência deduzida revela, em essência, pretensão de reforma do entendimento adotado, e não integração da decisão por vício de fundamentação. 
Portanto, inexistindo omissão a ser suprida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada por seus próprios fundamentos”. (grifos acrescidos)

Assiste razão ao ente reclamante.

No caso concreto, a decisão reclamada, embora tenha corretamente identificado o critério objetivo fixado no Tema 1.234, acabou por afastá-lo mediante interpretação restritiva que não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Isso porque o comando judicial originário não se limitou ao fornecimento pontual de seis ampolas de cada medicamento, mas determinou expressamente o fornecimento “na quantidade e posologia indicadas no laudo médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento”. 

Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, vinculada à evolução clínica da paciente, e não de prestação única ou delimitada de forma estanque.

O Juízo de origem, ao intimar a parte autora para apresentar prescrição médica atualizada e detalhada (eDoc. 2, fl. 173), com indicação da duração estimada do tratamento e da quantidade total de aplicações, reconheceu a necessidade de aferição prospectiva da terapêutica. Ademais, consta que a indicação de “2 ampolas (200 mg) a cada 21 dias por 3 ciclos” destinava-se apenas a “finalizar a etapa da neoadjuvância” (eDoc. 2, fl. 175), evidenciando que o protocolo clínico compreende fases sucessivas, incompatíveis com a fundamentação adotada na decisão reclamada.

Não se desconhece que o magistrado de origem buscou aferir o custo com base no painel PMVG. O equívoco, contudo, residiu na definição do parâmetro quantitativo adotado. Ao restringir o cálculo a “seis ampolas”, chegou-se ao montante de R$ 82.611,12, afastando-se a competência federal. Entretanto, a tese fixada por esta Corte não autoriza que o critério anual seja substituído por recorte de parte do tratamento.

Registre-se que, o valor que o ente reclamante foi compelido a depositar para fazer frente à fase inicial do tratamento — R$ 266.258,94 (eDoc. 1, fls. 7-8) — mostra-se significativamente superior ao montante considerado na decisão reclamada, evidenciando que a dimensão econômica efetiva da terapêutica não se exaure no quantitativo inicialmente mencionado. 

O item 3.1 da tese firmada no Tema 1.234 estabelece que a inclusão de entes subnacionais no polo passivo da demanda tem finalidade meramente executiva, ou seja, visa a viabilizar o cumprimento da decisão judicial, sem lhes atribuir qualquer responsabilidade financeira ou ônus de sucumbência, os quais permanecem integralmente a cargo da União. Veja-se:

“I. COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
[...]
III. CUSTEIO
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.” 

No caso em exame, o custo anual estimado do medicamento oncológico pleiteado — R$ 446.002,14 (eDoc. 2, fls. 6-9), considerada a posologia indicada e a correspondente projeção anual, ultrapassa o patamar de 210 salários-mínimos fixado no Tema 1.234. Tal circunstância atrai a competência da Justiça Federal e, nos termos da tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, impõe à União a responsabilidade primária e exclusiva pelo custeio do tratamento.

A responsabilidade do Estado do Piauí, ora reclamante, possui natureza meramente supletiva, condicionada à eventual impossibilidade de cumprimento pela União. Nesse sentido:

“Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade solidária dos entes. Tema 793. Observância. Ação de obrigação de fazer para o fornecimento de fármaco com custo anual superior a 210 salários mínimos. Responsabilidade da União pelo custeio do medicamento. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao que decidido no julgamento do Tema 1234-RG, no que toca ao direcionamento da obrigação ao ente federativo responsável pelo custeio do medicamento. 
2. A Reclamação foi proposta pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão que manteve a concessão de fármaco com custo anual superior a 210 salários mínimos, imputando o respectivo custeio ao Estado em detrimento da responsabilidade da União, em suposta inobservância à orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (tema 1.234), sintetizada na Súmula Vinculante 60. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade reclamada teria incorrido em violação ao tema 1.234 e à Súmula Vinculante 60, ao condenar o Estado de Santa Catarina a custear o medicamento pleiteado, deixando de atribuir à União a responsabilidade pela obrigação pleiteada na ação de origem. 
III. Razões de decidir 
4. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (tema 793), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. 
5. A solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. 
6. No caso, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte ao reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Estado demandado/recorrente, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Por outro lado, o Tribunal reclamado deixou de fazer incidir o entendimento firmado por esta Corte quanto à responsabilidade pelo custeio do medicamento concedido, que seria da União, nos termos do item 3 do tema 1.234. 
7. Hipótese em que a ação de origem foi proposta em face do Estado de Santa Catarina, do Município de Schroeder e da União, para o fim de viabilizar o fornecimento do fármaco ‘Trastuzumabe Deruxtecana’, indicado para tratamento de neoplasia maligna de mama, com custo anual superior a 210 salários mínimos, razão pela qual o Tribunal reclamado deveria ter direcionado a obrigação pelo fornecimento do fármaco prioritariamente à União, sendo a responsabilidade do Estado de Santa Catarina, ora reclamante, meramente supletiva, diante da eventual impossibilidade de cumprimento pela União. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 85855 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-02-2026, DJe de 05-03-2026, grifos acrescidos)

Na mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.625/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2025; Rcl 82.911/CE, de minha relatoria, DJe de 22/08/2025; e Rcl 81.284/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 01/07/2025.

A manutenção do feito na Justiça Estadual, com imposição do custeio ao ente estadual, sem a inclusão da União e sem demonstração de impossibilidade concreta de cumprimento por parte desta, contraria o Tema 1.234-RG e a Súmula Vinculante nº 60.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo  parcialmente procedente o pedido formulado na presente reclamação para:

(i) CASSAR a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piripiri/PI, nos autos nº 0800706-62.2026.8.18.0033;
(ii) DETERMINAR a inclusão da União no polo passivo da demanda originária e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal competente, nos termos do Tema 1.234 da Repercussão Geral, ficando a responsabilidade do ente estadual restrita às hipóteses previstas nos itens 3 e 3.1 da tese firmada; e
(iii) DETERMINAR, ainda, que, caso o tratamento já tenha sido iniciado, este não poderá ser interrompido até deliberação posterior do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente